Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TELEFONIA. SUCESSÃO DE EMPRESAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUCESSOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, para declarar a inexistência de todos os débitos vinculados ao contrato no 24168414759, em nome da autora junto à empresa Oi S/A e condenar a parte ré, solidariamente, a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais. Narrou que não é cliente da primeira ré (Oi S/A), porém vem recebendo cobranças do SERASA, em relação a um débito vinculado à referida empresa. Aduziu que seu nome foi negativado e o que o número de telefonia móvel atrelado ao aludido débito é do Rio de Janeiro, sendo que reside em Brasília desde 1995. Informou que a inclusão da segunda ré (TIM S/A) no polo passivo foi pelo fato de ter comprado a empresa Oi, que se encontra em recuperação judicial e, por conta disso, deve ser responsabilizada. Requereu que o débito seja declarado inexistente e que seu nome seja retirado do cadastro de inadimplentes, bem como pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57209872 e 57209872). Foram ofertadas contrarrazões (ID 57209877).
4. As questões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de inexistência de falha na prestação de serviço e o dever de reparação por dano moral.
5. Em suas razões recursais, a segunda ré (TIM S/A) arguiu preliminares de recebimento do recurso no efeito suspensivo e de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou que não houve falha na prestação do serviço de sua parte e combate os danos morais e o valor arbitrado para reparação.
6. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que eventual levantamento de valores em cumprimento provisório de sentença dependerá de caução, o que sequer fora solicitado. Preliminar rejeitada.
7. A segunda ré (TIM S/A) adquiriu direitos e deveres da primeira ré (OI S/A) ao integralizá-la, incorporando clientes e contratos. Como bem pontuou a sentença, a recorrente “está diretamente envolvida no conflito de interesses narrados na inicial em razão de ser a sucessora da requerida Oi S.A. e que administrará e gerirá os números de linhas telefônicas tratadas nos autos”. Precedente: Acórdão 1780317. Processo 0702694-81.2023.8.07.0014. Relatora GISELLE ROCHA RAPOSO. Segunda Turma Recursal. Data de Julgamento: 06/11/2023. Publicado no PJe: 14/11/2023. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
9. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (art. 14, § 3o, do CDC).
10. No caso, a responsabilidade da recorrente decorre de ato praticado por outra empresa, no caso, a primeira parte ré, que teve suas cotas adquiridas pera ora recorrente. Neste caso, surge a solidariedade do sucessor em hipótese de condenação por ato do sucedido, considerando que a incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e obrigações (art. 227, da Lei 6404/76).
11. Nas suas razões, no que tange ao mérito, a parte recorrente discorre apenas sobre o dano moral, afirmando que a recorrida não comprovou ter sofrido qualquer abalo psicológico ou aflição interna graves o suficiente para gerar transtorno psíquico à saúde mental que caracterize real dano moral, o que se passa a relatar e decidir.
12. Dito isso, tem-se que dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
13. Nestes autos, a indenização por danos morais decorreu da negativação indevida, que não foi refutada em sede de razões recursais e é hipótese de dano moral in re ipsa. Portanto, o dano moral é evidente.
14. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O quantum debeatur fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.